Tribunal: TJDFT
Processo: 0710848-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A controvérsia acerca do descumprimento de obrigação em contrato de compra e venda exige a instauração do contraditório e de dilação probatória, inviável em estreita sede de agravo de instrumento.
2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.